Tribunal: TJSP
Processo: 0041722-48.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.965, DE 16 DE JULHO DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PRÊMIO INCENTIVO A CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA", COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.321, DE 14 DE JULHO DE 2008, AMBAS DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP – GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ATIVA, PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, QUE NÃO

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.965, DE 16 DE JULHO DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PRÊMIO INCENTIVO A CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA", COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.321, DE 14 DE JULHO DE 2008, AMBAS DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP – GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ATIVA, PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, QUE NÃO PROVOQUEM ACIDENTES DURANTE O PERÍODO DE UM ANO – VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE NÃO TRADUZ EXIGÊNCIA DO SERVIÇO OU DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES A JUSTIFICAR SUA CONCESSÃO – BENEFÍCIO DIRETAMENTE LIGADO AO DESEMPENHO DE FUNÇÕES ORDINÁRIAS DOS SERVIDORES – DISTANCIAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO À NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CARTA – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.